Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-98.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800156-98.2022.8.14.0007

APELANTE: ANDRE LENO FRAZAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FUNDAMENTADA INADEQUADAMENTE. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA INDEVIDA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática de furto simples, com pleito de absolvição com base na atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, subsidiariamente o redimensionamento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação de regime prisional mais brando, a detração penal, a isenção da pena de multa e o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta do réu; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou adequadamente os critérios legais; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; (iv) determinar o regime prisional inicial adequado; e (v) avaliar a admissibilidade do pedido de isenção da pena de multa e da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não preenchidos no caso concreto diante dos múltiplos processos que o réu responde por crimes patrimoniais, o que afasta a insignificância.

4.

A conduta social foi considerada negativamente na primeira fase da dosimetria sem fundamento em elementos concretos dos autos, o que impõe sua desconsideração, resultando na redução da pena-base.

5.

A agravante de reincidência foi indevidamente aplicada, pois o trânsito em julgado da condenação utilizada para esse fim é posterior à data do fato delituoso, não configurando reincidência nos termos do art. 63 do CP.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é incabível por ausência dos requisitos do art. 44, III, do CP.

7.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, conforme o art. 33, §2º, "c", do CP, diante da ausência de reincidência e da pena fixada ser inferior a quatro anos.

8.

O pedido de detração penal é inócuo, pois o réu respondeu ao processo em liberdade.

9.

O pleito de isenção da pena de multa não pode ser acolhido em sede de apelação, por tratar-se de sanção obrigatória e fixada no mínimo legal, cabendo ao juízo da execução analisar eventual impossibilidade de pagamento.

10.

O prequestionamento está satisfeito quando há apreciação fundamentada das matérias suscitadas, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos que não se verificam quando o réu responde por processos em crimes patrimoniais.

2.

A valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta baseada em elementos pessoais do réu, distintos do próprio fato criminoso.

3.

A agravante da reincidência somente se configura se o trânsito em julgado da condenação anterior for antes do fato criminoso analisado.

4.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade quando ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

5.

A fixação de regime inicial aberto é cabível nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, quando ausente reincidência e a pena for inferior a quatro anos.

6.

A pena de multa é obrigatória, e sua eventual inexigibilidade deve ser analisada na fase de execução.

7.

Considera-se prequestionada a matéria sobre a qual se emite juízo de valor, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 63, 33, §2º, "c", e 44, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.251/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/12/2022, DJe 21/12/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.986.729/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.543/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDRE LENO FRAZAO DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença (ID – 25581159) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou nas sanções punitivas do art. 155,
caput
, do Código Pena, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia (ID - 25581121), em síntese, na madrugada do dia 04 de abril de 2022, o denunciado ANDRÉ LENO FRAZÃO DA SILVA, subtraiu uma bomba D’água, de propriedade da vítima JORGE EDSON PANTOJA WANZELER, na residência do ofendido, localizada na PA 151 em Baião - PA.

Inconformado, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pugna em suas razões recursais (ID – 25581164) a absolvição do apelante em razão da atipicidade material pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que na primeira fase sejam afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, ou, caso mantida, que sejam fixadas no patamar de 1/6 (um sexto) e na segunda fase, requer o afastamento da agravante da reincidência, por alegar que não teve o trânsito em julgado, com fundamento no art. 63 do CP.

Ademais, em caso de redimensionamento da pena, requer a realização da detração penal, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e regime inicial de cumprimento da pena. Por fim, pugna pela dispensa da pena de multa, por alegar que o réu é assistido pela defensoria pública, bem como realizou o prequestionamento das matérias aduzidas.

Em contrarrazões (ID - 25581169), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento do recurso, para que na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial da conduta social seja valorada como neutra e na segunda fase, que seja afastada a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no plenário virtual.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela absolvição em razão do reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da insignificância da conduta.

Quanto a aplicação do princípio da insignificância, sabe-se que o STF tem orientação no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, observa-se na Certidão de Antecedentes Criminais que o acusado responde a diversos processos criminais envolvendo crimes patrimoniais, os quais sejam: por receptação processo nº 0800634-09.2022.8.14.0007 (ID - 117651970) atualmente com trânsito em julgado; processo nº 0800232-25.2022.8.14.0007 responde por furto; no processo nº 0801107-58.2023.8.14.0007 responde por furto qualificado; no processo nº 0801148-25.2023.8.14.0007 responde por furto qualificado e há expedição de mandado de prisão em aberto. Assim, não se mostra um comportamento insignificante ante a sua reprovabilidade.

Pelos fatos delineados, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do apelante para que seja aplicado o princípio da insignificância. Dessa forma, não cabendo a absolvição pela atipicidade material da conduta.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhum a periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui condenação definitiva pela prática de crimes de furto e homicídio qualificado, além de inquéritos e processos em andamento também pelos delitos de furto, estelionato, quadrilha e tráfico de drogas, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.157.251/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de o acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência, que são cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

2. No caso,
o recorrente ostenta condenações

definitivas pela prática de crimes patrimoniais
(furto e roubo) e estava em gozo de liberdade provisória (com monitoração eletrônica) quando foi preso por este feito, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o que
configura a sua habitualidade delitiva e obsta a incidência do princípio da bagatela
.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.986.729/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.' (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004).

2.
A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas
.

3.
Evidenciado que o recorrente, além de ser reincidente específico, é possuidor de maus antecedentes (e, ainda, em poucos dias praticou dois delitos contra o patrimônio em face da mesma vítima), resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.

4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, além de demonstrar o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. (...)

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.803.543/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2021.)

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, verifica-se a parcial procedência com relação ao decote da circunstância desfavorável da conduta social na primeira fase da dosimetria, bem como da agravante de reincidência aplicada na segunda fase. Observa-se a seguinte análise do caso concreto:

Na primeira fase da dosimetria, o Juiz de 1º grau aplicou duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como negativas ao apelante: a culpabilidade e a conduta social. Assim, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Vejamos a fundamentação:

I.

Culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relacionase à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e no à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, a culpabilidade do acusado extrapola a inerente ao delito eis que de forma reiterada furtava objetos da vítima; (...)

III.Conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Segundo a vítima o denunciado de forma reiterada praticava furtos na chácara, sendo, portanto, circunstância desfavorável.

Ressalta-se que não há retoque quanto a fundamentação para a aplicação da culpabilidade, tendo o Magistrado agido corretamente. No entanto, quanto a fundamentação utilizada para aplicação da conduta social verifica-se inidônea por carecer de fundamentação em elementos concretos dos autos que indiquem má conduta social do agente, uma vez que a avaliação da conduta social deve se basear em aspectos pessoais do indivíduo, e não no fato criminoso em si.

Assim, torna-se neutra a conduta social, fixando a pena-base em 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste atenuantes. Entretanto, o Magistrado identificou a presença da agravante da reincidência, fulcro art. 61, I do CP, agravando-a em 1/6 (um sexto) a pena do apelante. Todavia, esta agravante deve ser afastada, tendo em vista que o trânsito em julgado da condenação utilizado para aplicação da circunstância agravante ocorreu em 19 de julho de 2024 do processo nº 0800634-09.2022.8.14.0007, sendo posterior ao delito objeto da presente ação penal praticado em 4 de abril de 2022, portanto não configurando a reincidência.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento e diminuição de pena. Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em relação a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se incabível por ausência dos requisitos do artigo 44, III do CP.

No tocante a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, verifica-se cabível nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP em razão de inexistir a reincidência.

O pleito de detração penal é inócuo, eis que o réu respondeu o processo em liberdade.

Quanto ao pedido de isenção da pena de multa, incabível é tal pleito em sede de apelação, já que a pena de multa é cogente, portanto, tão obrigatória quanto a pena corporal, seu patamar básico já foi arbitrado no mínimo legal, e a forma de adimplemento ou mesmo a capacidade financeira do Apelante deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
afastar a circunstância desfavorável da conduta social na primeira fase da dosimetria, a agravante de reincidência aplicada na segunda fase e a modificação do regime prisional para o aberto, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 01/07/2025